Tribunal: STF
Processo: AI 830940
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL INVESTIDO NA FUNÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO. OPÇÃO PELA CARREIRA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 22 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 11.3.2010.



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o servidor investido na função de Defensor Público até a data da instalação da Assembleia Nacional Constituinte pode optar pela carreira da defensoria, independentemente da forma da investidura originária.



    Agravo regimental conhecido e não provido.